Tribunal: TJDFT
Processo: 0715663-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715663-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PATRICIA SILVA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Patrícia Silva Rocha contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de anulação de ato administrativo n. 0703047-75.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória e o benefício da gratuidade da justiça requeridos por ela (id 153546981 dos autos originários). A agravante narra que participou do concurso público para o cargo de Soldado Policial Militar Combatente da Polícia Militar do Distrito Federal. Alega que foi eliminada em razão de critérios discriminatórios. Explica que o agravado inseriu uma cláusula de barreira no edital que limita a participação das candidatas do sexo feminino a apenas dez por cento (10%) das vagas disponibilizadas aos candidatos do sexo masculino. Esclarece que a cláusula de barreira reduziu a nota de corte da prova objetiva mais do que poderia, em violação ao princípio da igualdade. Sustenta que o art. 4o da Lei n. 9.713/1998, que fundamenta a restrição, foi declarado inconstitucional na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.433. Afirma que juntou o edital do concurso nos autos originários. Defende que é dever do Juízo de Primeiro Grau determinar a apresentação dos demais documentos antes de proferir qualquer decisão em atendimento aos princípios da celeridade e da colaboração. Destaca que junta o comprovante de inscrição e o edital de resultado na prova objetiva nesta oportunidade. Ressalta que a sua insurgência é contra a ilegalidade da restrição feita nos termos do art. 4o da Lei n. 9.713/1998 e que reverbera na nota de corte da prova objetiva e a diminui de acordo com o critério de dez por cento (10%) declarado inconstitucional. Explica que é inconstitucional, por arrastamento, o ato que diminui o ponto de corte na prova objetiva em função do critério de restrição de dez por cento (10%) para vagas destinadas a mulheres, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Alega que a decisão agravada errou ao considerar a remuneração bruta mensal por ela recebida nos meses de setembro a dezembro. Argumenta que trata-se de recorte temporal que não considera a real remuneração que ela aufere. Sustenta que os novos documentos ora juntados demonstram que sua remuneração é inferior ao parâmetro utilizado pela decisão para indeferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Salienta que possui despesas comprovadas que diminuem a sua capacidade de arcar com as custas processuais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância, oportunidade em que defendeu o integral conhecimento do recurso e da documentação juntada (id 58544102 dos autos originários). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A decisão agravada indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado pela agravante em razão da ausência de elementos probatórios mínimos de sua participação no concurso público. O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça foi indeferido sob o fundamento de que a documentação juntada não comprova a alegada hipossuficiência econômica da agravante. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento e juntou documentos referentes ao comprovante de inscrição, ao edital com resultado preliminar das provas objetivas e ao comprovante mensal de rendimentos relativo ao mês de março de 2024 (id 58144851, 5814609 e 58146410). A agravante alega que a restrição de vagas às candidatas do sexo feminino feita pelo agravado com fundamento no art. 4o da Lei n. 9.713/1998 reverbera na nota de corte da prova objetiva e a diminui. Mencionados documentos e alegação foram apresentados diretamente nesta instância recursal. A agravante não os apresentou ao Juízo de Primeiro Grau para sua prévia apreciação e consideração na decisão agravada. O exame, de forma inédita nesta instância recursal, importa em indevida inovação recursal e supressão de instância, bem como violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Ressalto que a documentação ora apresentada não se trata de documento novo nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil e que a agravante não expôs qualquer justificativa para sua juntada tardia. A agravante alega que apresentou o edital de abertura do concurso no anexo n. 4 da petição inicial em sua manifestação. O documento a que faz menção, no entanto, trata-se do Edital n. 83 da Polícia Militar do Distrito Federal que somente tornou pública a prorrogação do período de inscrições do concurso público (id 191433431 dos autos originários). Não se trata do edital de abertura do certame ou do edital com resultado preliminar das provas objetivas, o qual juntou quando da interposição do agravo de instrumento. Incumbia à agravante apresentar previamente ao Juízo de Primeiro Grau as documentações comprobatórias de suas alegações e a alegação de diminuição da nota de corte em razão do critério utilizado pela banca examinadora para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço da documentação de id 58144851, 5814609 e 58146410 e da alegação de que o critério utilizado pelo agravado diminui a nota de corte em razão da evidente inovação recursal e supressão de instância. Passo à análise do requerimento de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu a liminar requerida pela agravante para suspender os efeitos da cláusula de barreira estabelecida pelo agravado com o fim de permitir o seu prosseguimento nas próximas etapas do concurso público para provimento do cargo de Soldado Policial Militar Combatente da Polícia Militar do Distrito Federal. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. O autor de uma ação judicial tem o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. O art. 434 do Código de Processo Civil dispõe que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar as suas alegações. A providência liminar requerida pela agravante detém caráter de urgência, o que não se coaduna com a necessidade de produção probatória para o convencimento do Juízo. A agravante narra que participou do concurso público para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal. Relata que foi aprovada na prova objetiva. Questiona o critério que restringe as vagas a dez por cento (10%) da totalidade para as candidatas do sexo feminino. A agravante juntou aos autos 1) o Edital n. 83 da Polícia Militar do Distrito Federal que prorrogou o período de inscrições do certame; 2) a Recomendação n. 2/2018 da Promotoria de Justiça Militar; 3) a resposta ao requerimento administrativo feito por ela sobre o período de validade do concurso público e 4) o informativo n. 752 do Superior Tribunal de Justiça comentado do sítio eletrônico Dizer o Direito (id 191433431, 191433432, 191433429 e 191433430 dos autos originários). A agravante não comprova, no entanto, que participou do concurso público no qual requer o prosseguimento nas demais fases e que foi aprovada na prova objetiva. Destaco que o edital que regeu o concurso público referido não foi juntado pela agravante com o fim de comprovar a alegação de presença de cláusula de barreira irregular. Os elementos probatórios passíveis de inferência da probabilidade do direito da agravante estão ausentes. É necessária a melhor instrução dos autos para apreciação da matéria conforme concluído pelo Juízo de Primeiro Grau. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de deferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravante. A agravante sustenta que não tem condições de efetuar o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento da agravante ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. Os autos estão instruídos com: 1) carteira de trabalho digital da agravante, a qual informa que estava empregada de 18.9.2020 a 11.2.2023 na empresa Vert Soluções em Informática Ltda.; 2) comprovantes de rendimentos expedidos pelo Exército Brasileiro referente aos meses de outubro a dezembro de 2023, que revelam uma renda média mensal de R$ 6.620,65 (seis mil seiscentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos); 3) detalhamento de fatura de cartão de crédito e 4) faturas de serviços de telefonia (id 191433426 dos autos originários). Não vislumbro a devida comprovação da hipossuficiência econômica. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não está relacionada à aferição das despesas da parte, mas sim da sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda por elas auferida. Os gastos ordinários mensais e empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda não são suficientes para permitir a concessão do benefício pretendido. O benefício da gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não foi comprovado no caso concreto. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é permitido caso a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais seja verificada. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. No caso concreto, a agravante não especificou a sua renda mensal nem outras informações relevantes, tendo se limitado a argumentar, de forma genérica, não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas do processo. Ademais, os documentos juntados aos autos são insuficientes para averiguar a real situação financeira da agravante, tendo em vista que não apresentam dados que permitam atestar a alegada situação de miserabilidade. 4. Não comprovada a situação de hipossuficiência financeira, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390204, 07295595720218070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 21.1.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira dos Agravantes, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita, em relação a esses, é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395557, 07252040420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 27.1.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir a agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Concluo, em exame perfunctório da matéria recursal, que a decisão agravada decidiu adequadamente a matéria posta em discussão e foi proferida de acordo com o entendimento acima exposto, de modo que deve ser mantida. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado, para que ofereça resposta no prazo legal. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.